Tribunal: TJDFT
Processo: 0746481-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE DE TERCEIRO. ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. BANCO. GOLPE. SITUAÇÃO FÁTICA CAPAZ DE ENVOLVER A QUALQUER UM. ALTO POTENCIAL LESIVO DO TERCEIRO FRAUDADOR/ESTELIONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima por fornecer dados confidenciais.1.2. Em suas razões, o autor requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão quanto o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, sob pena de violação ao art. 14, § 3o, II do CDC. Alega que o embargado teria fornecido sua senha pessoal ao golpista, sendo que a operação não reconhecida foi realizada pelo uso de senha pessoal intransferível do cliente.
6. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 3. O aresto asseverou que as instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 3.1. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas, como aconteceu no caso dos autos. 3.2. O entendimento desta Corte é no sentido que: “(...) 4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista.” (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022).
4. Na hipótese, o acórdão consignou que restou demonstrado o nexo causal para a configuração da responsabilidade objetiva da parte embargante decorrente da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas. 5. O decisum mencionou que a situação vivenciada pelas partes se inclui nos riscos da atividade empresarial lucrativa desenvolvida pelo apelante, logo, não há excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva do consumidor. 6. Com efeito, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende, na verdade, a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adequa a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 7. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração rejeitados.